Tribunal: TJBA
Processo: 8001101-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001101-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NILDETE FERREIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
DENIVALDO TEIXEIRA DE SANTANA

AGRAVADO: JOSE FERNANDO REGIS BARBOSA

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL E DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO FUNDADA EM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E POSSE PRECARIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por agravado em face dos agravantes, na qual foi deferida liminar determinando a reintegração de posse de imóvel urbano em Remanso/BA.

Interposição de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão interlocutória que deferiu a medida liminar, alegando posse de boa-fé dos agravantes, contrato de cessão de direitos hereditários e existência de ação de usucapião em curso.

Contrarrazões apresentadas com arguição de duas preliminares: ausência de requisitos formais do agravo e inobservância da dialeticidade recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da suposta ausência de requisitos formais; (ii) saber se o agravo preenche os requisitos de dialeticidade recursal exigidos para seu conhecimento; (iii) saber se a decisão que concedeu a reintegração de posse merece reforma, diante da alegada posse de boa-fé dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de requisito formal (art. 1.016, IV, do CPC) foi afastada, uma vez que as informações relativas ao nome e endereço dos advogados são acessíveis nos autos principais, não havendo prejuízo à parte adversa, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1282335/PR).

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois, embora a peça não enfrente exaustivamente todos os fundamentos da decisão agravada, há impugnação suficiente que evidencia o inconformismo com a concessão da tutela, conforme a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.687.178/RS).

No mérito, verifica-se que a decisão agravada está fundamentada em robusto conjunto probatório colhido em audiência de justificação prévia, e que evidencia o esbulho possessório, diante da ausência de concordância de todos os herdeiros quanto à posse dos agravantes e da ciência destes sobre a precariedade da ocupação.

A existência de ação de usucapião não tem o condão de suspender a ação possessória, tampouco legitima a posse dos agravantes sem título hábil, conforme jurisprudência do TJSP (AI n.º 2310515-84.2023.8.26.0000).

O exercício de atividade comercial não regulariza situação possessória irregular, sendo imprescindível a demonstração de posse mansa, pacífica e de boa-fé, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que concedeu a reintegração de posse ao agravado.

Tese de julgamento: "A ausência de indicação do endereço dos advogados na petição do agravo de instrumento não obsta seu conhecimento quando tais dados são acessíveis nos autos; igualmente, o recurso que enfrenta minimamente os fundamentos da decisão agravada cumpre o requisito da dialeticidade. A tutela possessória pode ser concedida em favor do espólio mesmo diante da existência de ação de usucapião, sendo legítima a reintegração quando evidenciada a posse precária exercida sem o consentimento de todos os herdeiros."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 1.016, IV; art. 932, III; art. 1.022, II
Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1282335/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2018, DJe 21/08/2018
STJ, AgRg no AREsp 2.687.178/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024
TJSP, AI 2310515-84.2023.8.26.0000, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 28/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8001101-47.2025.8.05.0000, da Comarca de Remanso (BA), agravantes NILDETE FERREIRA DO NASCIMENTO, JONATANS DE VASCONCELOS NASCIMENTO e JOELCE BISPO DOS SANTOS e agravado JOSE FERNANDO REGIS BARBOSA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .